Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742106-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CAIXETA DE ANDRADE APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIANA CAIXETA DE ANDRADE (autora), contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e danos morais no 0742106-24.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. (réu). A sentença indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento das custas iniciais e a ausência de emenda à inicial, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. À vista disso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 69893605). Nas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os embargos a monitoria, com a consequente revisão dos valores cobrados, considerando-se as alegações de excessos e cláusulas abusivas. Alega o dever do apelado de cooperar mutuamente para o cumprimento das obrigações contratuais e extracontratuais. Ao remeter a notificação para endereço, o requerente violou o princípio da boa-fé, pois tinha o dever de zelar pela correção dos dados do requerido, especialmente sendo uma instituição financeira com pleno acesso a meios de atualização cadastral. (ID 69893608). Por meio da decisão de ID 70414257, não foi conhecido o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, em razão da preclusão e da prática de ato incompatível, porquanto a apelante efetuou o pagamento das custas iniciais no valor de R$ 705,92, no dia 1o/11/2024 (ID 69896712). Assim, a apelante foi intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo de forma simples, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante não atendeu a determinação judicial (ID 70774790). É o relatório. Decido. Conforme os autos, apesar de regularmente intimada, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo, em flagrante desobediência ao disposto no § 2o do art. 101 do CPC. Segundo a jurisprudência do STJ, “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples, caso em que, mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção” (AgInt no AREsp no 2.325.932/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 11/4/2024.). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “[...] A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça caracteriza a deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015, e entendimento consolidado da jurisprudência. [...].” (707950-50.2024.8.07.0020, Relator: Renato Scussem, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2025.). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 16:14:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador